Tribunal: TJMT
Processo: 0004831-46.2017.8.11.0024
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004831-46.2017.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Penalidades, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.206.966/0001-04 (EMBARGANTE), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária e apelação cível, excluiu da condenação o reajustamento de preços em contrato administrativo, mantendo a incidência de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao fundamentar a exclusão do reajustamento de preços; e (ii) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes e à análise das prorrogações contratuais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. A contradição, para fins de embargos de declaração, pressupõe proposições inconciliáveis entre si no próprio acórdão, e não entre o acórdão e a pretensão da parte.

5. O acórdão embargado distinguiu expressamente a correção monetária e os juros de mora, devidos como decorrência legal do inadimplemento, do reajustamento de preços, negado com fundamento na vedação contratual e na ausência de fato superveniente imprevisível.

6. A questão relativa às prorrogações contratuais foi considerada no julgamento, tendo o acórdão concluído que tal circunstância autorizava a incidência de correção monetária e juros de mora, mas não o reajustamento de preços.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.871.274/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.10.2025; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT) e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para excluir da condenação o reajustamento de preços, retificando parcialmente a sentença em remessa necessária.

A embargante sustenta que o julgado teria confundido os institutos de reajuste em sentido estrito e reequilíbrio econômico-financeiro, negando o reajuste com fundamento na ausência de fato superveniente imprevisível, quando, na verdade, o reajuste decorreria tão somente do decurso do prazo de doze meses entre a proposta e a execução dos serviços.

Alega, ainda, que o v. acórdão foi omisso ao não enfrentar precedentes por ela citados e ao não analisar as sucessivas prorrogações contratuais por culpa exclusiva da Administração.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 343762366, com preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT) e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para excluir da condenação o reajustamento de preços, retificando parcialmente a sentença em remessa necessária.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões do embargado, fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constituem matéria que integra o mérito dos embargos e com ele será analisada.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito dos embargos de declaração.

No que concerne à alegada contradição, a embargante sustenta que o v. acórdão, ao utilizar o termo “reajustamento”, teria fundamentado a reforma da sentença com base em precedente típico do conceito de reequilíbrio econômico-financeiro, o que diferiria do pedido formulado na inicial, relativo ao reajuste em sentido estrito.

Como é cediço, a contradição, para fins de embargos de declaração, “
ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no próprio acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
” (STJ, AREsp 2.871.274/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27.10.2025, publicado no DJEN em 30.10.2025).

Ao analisar o v. acórdão embargado, verifica-se que esta c. Câmara delimitou expressamente o objeto da análise de mérito:

“
Inicialmente, cumpre registrar que a análise do mérito do recurso se limita exclusivamente à possibilidade de reajuste de preço, diante da vedação prevista na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo n. 33/2012, de que ‘o valor contratado será fixo e irreajustável’ [...]
”. (Id. 332521359 – pág. 5).

Em seguida, o v. acórdão distinguiu com precisão os consectários moratórios (devidos) do reajustamento de preços (indevido):

“
A incidência de juros de mora e correção monetária não depende de previsão contratual expressa, pois são decorrência legal obrigatória do inadimplemento da obrigação contratual.

Ademais, a correção monetária não é um plus ou uma penalidade; é a mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação. Negá-la implicaria um enriquecimento ilícito da Administração, que recebeu a obra e pagou, anos depois, valor nominal inferior ao devido
.” (Id. 332521359 – pág. 7).

E, quanto ao reajuste, concluiu de forma igualmente clara:

“
Entretanto, diferentemente da incidência de correção monetária e de juros moratórios, o reajustamento do preço do contrato administrativo não incide automaticamente em razão de eventuais atrasos nos pagamentos por parte da Administração, como alegado pela apelada na inicial.
” (Id. 332521359 – pág. 7).

Observa-se, portanto, que não há proposições logicamente inconciliáveis no julgado. O v. acórdão reconheceu a incidência de correção monetária e juros de mora como decorrência legal do inadimplemento, mas negou o reajustamento de preços com fundamento na vedação contratual expressa e na ausência de demonstração de fato superveniente imprevisível.

Por outro lado, a utilização de precedente desta e. Corte (apelação 1005996-94.2016.8.11.0041) serviu como reforço argumentativo da tese adotada, e não como fundamento autônomo que pudesse contradizer o raciocínio desenvolvido.

No que tange à alegada omissão, a embargante sustenta que o v. acórdão não enfrentou precedentes por ela citados e não analisou as sucessivas prorrogações contratuais por culpa exclusiva da Administração.

No caso, o v. acórdão reconheceu expressamente que o atraso no pagamento das medições era fato incontroverso, registrando, inclusive, que o próprio ente público admitia os atrasos. Portanto, a questão das prorrogações e do inadimplemento foi considerada no julgamento, tendo esta c. Câmara concluído que tal circunstância autorizava a incidência de correção monetária e juros de mora, mas não o reajustamento de preços.

Ademais, importa consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

Enfim, o que a embargante qualifica como omissão e contradição é, na realidade, fundamentação contrária aos seus interesses, o que não se confunde com os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026